Tribunal: TJDFT
Processo: 0782721-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo e processual civil. Ação anulatória de ato administrativo. Recurso inominado. Determinação de emenda à petição inicial. Juntada do processo administrativo. Descumprimento. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Princípio da cooperação. Documentos essenciais ausentes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 81280991), a parte recorrente alega que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a emenda da inicial, exigindo, entre outros pontos, a juntada do Auto de Infração original, do processo administrativo e a comprovação de não adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Argumenta que a Lei no 12.153/2009 representa uma inversão do ônus da prova ope legis, uma ferramenta processual de desburocratização e reequilíbrio da relação jurídica entre o cidadão, hipossuficiente, e o Estado, detentor exclusivo da documentação de seus próprios atos. Diz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é inadmissível exigir do Autor a juntada de documentos que se encontram em poder do ente público, sob pena de indeferimento da inicial. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a imediata citação do requerido para que apresente contestação e cumpra o seu dever legal de juntar aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, incluindo a cópia integral do processo administrativo referente ao auto de infração.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 81281004 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o descumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial, especialmente em relação à juntada do processo administrativo relativo ao auto de infração, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada a ausência dos requisitos legais da petição inicial ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que a parte autora a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do referido dispositivo.
7. No caso, a decisão de ID 81280983 determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para: a) esclarecer quanto ao interesse processual em relação ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor e, por ter sido a infração praticada em 11/07/2025, sequer transcorreu o prazo de 180 para a notificação da penalidade, prazo este aplicado para os casos de ausência de defesa prévia; b) especificar e detalhar as informações que entende ausentes no auto de infração; c) juntar o auto de infração objeto do pedido ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente; d) juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente; e e) demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do
aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
8. A parte autora apresentou petição no ID 81280985, todavia, não cumpriu a determinação judicial, haja vista que não colacionou aos autos o processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo.
9. Verifique-se que não há, nos autos, demonstração de requerimento administrativo para obtenção do processo administrativo, de recusa do órgão de trânsito em fornecê-lo, nem de circunstância objetiva que tornasse inviável o cumprimento da diligência.
10. Cumpre ressaltar que o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever mínimo de colaboração processual da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo.
11. Além disso, o Tema 1198 do STJ assentou que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Dessa forma, com o objetivo de coibir a demanda predatória, conforme Recomendação n. 159/2024 do CNJ, e evitar a imposição de ônus excessivo à Fazenda Pública, incumbe ao magistrado verificar se a petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como se a causa de pedir tem pertinência com os documentos dos autos.
12. Assim, não realizada a emenda, correto o indeferimento da petição inicial, medida que não obsta o ajuizamento de nova ação devidamente instruída.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada de documentos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não sendo o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 apto a afastar o dever mínimo de colaboração processual da parte autora.".

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321; Lei n. 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198.